Tribunal: CARF
Processo: 11128.721194/2015-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.721194/2015-55
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.748 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
TASK LOGÍSTICA TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR.
É cabível a aplicação da multa disposta no artigo 107, inciso IV, alínea 'e', do
Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, no caso
de registro extemporâneo de desconsolidação de carga.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Nos termos da súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Paulo Regis Venter.
Relatório
No caso dos presentes autos, trata-se de auto de infração lavrado face ao agente de
cargas, em razão do registro da desconsolidação de carga a destempo, tendo sido aplicada ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721194/2015-55
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.721194/2015-55
Acórdão n.o 3001-001.748
S3-TE01
Fl. 1,5

contribuinte a penalidade disposta no art. 107, IV, e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação
dada pela Lei no 10.833/2003.
Em sua impugnação, o contribuinte alegou, resumidamente: (i) ocorrência da
denúncia espontânea; (ii) que a autuação seria indevida, visto que a informação fora prestada
antes mesmo da atracação, não restando prejuízo à Receita Federal; (iii) que haveria incoerência
no sistema de autuações; (iv) que a lei tributária deveria ser interpretada de forma mais favorável
ao contribuinte, nos moldes do disposto no art. 112 do Código Tributário Nacional.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, à unanimidade de votos, por deixar de
acolher a impugnação, considerando devida a exação cobrada no referido auto de infração.
O contribuinte foi intimado quanto ao teor desta decisão em 25/05/2018 (vide
termo de ciência por abertura de mensagem à fl. 122 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor,
interpôs em 21/06/2018 Recurso Voluntário (vide termo de solicitação de juntada à fl. 124).
Em seu recurso, reproduziu o Recorrente as mesmas razões trazidas desde a sua
impugnação.
Ato contínuo, os autos foram a mim distribuídos, para fins de julgamento do
Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, o descumprimento do prazo para prestação de
informação sobre carga transportada, o qual ensejou a aplicação da multa combatida, é fato
incontroverso nos presentes autos. A impugnação do recorrente embasou-se, basicamente, em
três pilares: (i) ocorrência da denúncia espontânea; (ii) que a autuação seria indevida, visto que a
informação fora prestada antes mesmo da atracação, não restando prejuízo à Receita Federal;
(iii) que haveria incoerência no sistema de autuações; (iv) que a lei tributária deveria ser
interpretada de forma mais favorável ao contribuinte, nos moldes do disposto no art. 112 do
Código Tributário Nacional.
Acontece que, da análise da decisão recorrida, é possível perceber que esta fora
confeccionada em série, tendo sido reproduzido o mesmo conteúdo para diversos processos
distintos, sem que se observasse as particularidades de cada caso.
Observe-se, por exemplo, que no relatório constante da decisão recorrida, a
Relatora relata que a interessada teria trazido as seguintes alegações:
(...) além das preliminares de praxe, acerca de infringência a princípios
constitucionais, prática de denúncia espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.721194/2015-55
Acórdão n.o 3001-001.748
S3-TE01
Fl. 2

motivação, tipicidade, além da relevação de penalidade e que tragam ao auto de
infração a ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que foi o
descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do controle
das importações, a argumentação de que, de fato, as informações constam do sistema,
mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento estabelecido no
diploma legal pautado pela autoridade aduaneira. (grifos apostos)
Porém, da análise da impugnação apresentada pelo contribuinte no presente caso,
é possível se constatar que não houve, neste caso concreto, alegação relacionada à infringência a
princípios constitucionais, à ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade ou mesmo
de relevação de penalidade.
Da mesma forma, percebe-se que a fundamentação constante do voto não se
amolda ao caso concreto, visto que traz em seu bojo uma série de fundamentos jurídicos que não
são objeto da lide. É o que se extrai, por exemplo, da seguinte passagem a seguir transcrita:
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação
também devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo
de requerimento de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há
coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das importações
deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos,
até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não
possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser
cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos
conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto
em si.
O que se vê, na verdade, é que a DRJ entendeu por proferir decisão única para
diversos processos distintos, sem se atentar às particularidades de cada caso concreto, o que
decerto cerceia o direito de defesa do contribuinte. Sendo assim, deverá ser decretada a nulidade
da decisão recorrida, com espeque no inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como consequência, na minha visão, os presentes autos deveriam retornar àquela
instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão.
Nesse mesmo sentido, inclusive, debruçando-se sobre decisão com idêntico teor
do aqui analisado, há várias decisões proferidas pelo CARF, as quais chegaram à mesma
conclusão aqui apresentada. É o caso, por exemplo, da decisão a seguir colacionada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. DIREITO DE AUDIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
É nula a decisão que não enfrenta todos os argumentos descritos em sede de
impugnação. (Acórdão 3401-008.142 de 24/09/2020).
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.721194/2015-55
Acórdão n.o 3001-001.748
S3-TE01
Fl. 2,5

Destaque-se, outrossim, que, tendo em vista que a nulidade é matéria de ordem
pública, esta não apenas pode como deve ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício.
Contudo, em que pese os fundamentos supra expendidos, considerando que o
entendimento da maioria dos Conselheiros que compõem esta turma de julgamento é no sentido
de rejeitar esta preliminar de nulidade quando as alegações apresentadas pelo contribuinte
tenham sido enfrentadas pela DRJ, ainda que minimamente e em sua decisão genérica, tal qual
ocorrido no presente caso, entendo por, em atenção ao princípio da Colegialidade e da eficiência,
devo superar este entendimento preliminar, passando, então, à análise do mérito da contenda.
Porém, o faço sem deixar de registrar o meu protesto quanto ao acolhimento de decisões que
decerto não levaram em consideração a análise do caso concreto em deslinde.
Feito este pequeno parêntesis, passo, então, à análise meritória desta demanda.
No primeiro tópico, defende o contribuinte que a penalidade imposta deveria ser
afastada no caso concreto sob análise em decorrência da aplicação da denúncia espontânea.
Sabe-se, contudo, que o acolhimento deste argumento encontra óbice no disposto na súmula
CARF no 126, abaixo colacionada, cuja aplicação vincula este Colegiado, conforme Portaria do
Ministério da Economia no 129 de 01/04/2019:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Logo, deixo de acolher esta alegação recursal.
Segue o recorrente dispondo que não teria havido prejuízo à Receita Federal, visto
que a informação fora prestada antes do início da ação fiscal. Contudo, em nenhum momento
contesta o descumprimento do prazo de 48 horas antes da atracação da embarcação.
Como visto acima, o agente de carga concluiu a desconsolidação em tela em
01/12/2010, às 17:09, ao passo que o registro da atracação da embarcação ocorreu em
03/12/2010, às 02:59. Resta incontroverso, portanto, que o referido prazo de 48 horas disposto
no art. 22, inciso III, da Instrução Normativa no 800/2007, não fora cumprido pelo recorrente.
Há, portanto, clara subsunção do fato à norma.
Ademais, é certo que a responsabilidade por infrações aduaneiras é objetiva, não
comportando análise acerca da intenção do agente ou de efetivo dano ao erário. Nesse sentido, o
§ único do art. 673 do Regulamento Aduaneiro de 2009 assim dispõe:
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o).
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.721194/2015-55
Acórdão n.o 3001-001.748
S3-TE01
Fl. 3

Logo, havendo previsão normativa fixando o prazo mínimo de 48 horas antes da
atracação para o registro da desconsolidação e não tendo este sido cumprido pelo recorrente, não
há como se afastar a penalidade corretamente imputada ao mesmo com fulcro no art. 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66.
Em seu recurso, defende ainda o Recorrente que haveria incoerência no sistema de
autuações. A fundamentação apresentada encontra-se a seguir reproduzida:
Ainda mais, tal legislação é totalmente incoerente, pois dá o mesmo prazo para o
Armador e para o Agente de Cargas, onde o agente só pode imputar suas informações
após o Armador.
Sendo assim, neste caso específco, o Armador providenciou o lançamento do CE Sub
Master no dia 30/11/2010 às 19:08hs (após o horário comercial), e mesmo que o Agente
de Cargas (Requerente) tivesse concluído o seu lançamento no dia 01/12/2010 às
08:00hs (início do horário comercial), já estaria fora do prazo estipulado, restante
claramente demonstrada a irregularidade da norma, e somente o agente de cargas
integralmente prejudicado!!! Ou deve o agente de cargas, criar plantões noturnos de
trabalho, SOMENTE para evitar autuacões por parte da Receita Federal? Realmente um
absurdo!
Da leitura do trecho acima, é possível perceber que a indignação do Recorrente
está relacionada ao teor da norma em si, e não à sua incorreta aplicação ao caso concreto. Em
outras palavras, ele mesmo reconhece que deixou de atender ao prazo de 48 horas previsto na
legislação em comento, mas discorre sobre a injustiça de tal prazo, considerando que depende de
informações prestadas previamente pelo armador para que possa cumprir a sua obrigação fixada
na norma.
Ocorre que, como é cediço, este Colegiado está adstrito ao princípio da legalidade,
não podendo deixar de aplicar normas validamente postas no ordenamento jurídico pátrio porque
as considera injustas, incoerentes, inadequadas ou mesmo inconstitucionais. A via para discutir
tais questões é o Poder Legislativo ou o Poder Judiciário, a depender da matéria.
Nesse sentido, inclusive, trago à colação o teor da súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, não é demais ressaltar que o art. 112 do Código Tributário Nacional
trazido pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário, indicado de forma genérica e sem
contextualizar a sua aplicação ao caso concreto sob análise, tampouco lhe socorre, visto que se
apresenta inaplicável à hipótese ora em julgamento.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.721194/2015-55
Acórdão n.o 3001-001.748
S3-TE01
Fl. 3,5

Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital